Tribunal: TJDFT
Processo: 0725170-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Processo : 0725170-29.2021.8.07.0000 DESPACHO Ante a preliminar de ofensa à dialeticidade e ilegitimidade passiva, além da juntada de documentos anexos à contraminuta, tanto ao agravo de instrumento (id. 28811961) como também no bojo do agravo interno (id. 29346702), ambos pela agravada Saúde BRB - Caixa de Assistência, à parte agravante para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de dezembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator